Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-10.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701609-10.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VANDERSON GOMES OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e não conheço o pedido do ID 31213636 reiterando os termos da Liminar já indeferida no 1 o Grau, e bem como incompatível com o teor da Apelação do ID 31213624 onde pede expressamente a "cassação" da sentença e não Antecipação dos efeitos da Tutela Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator